Tribunal: TJMT
Processo: 0005906-71.2017.8.11.0008
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005906-71.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSIMAR DE SOUZA PEREIRA - CPF: 032.746.441-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FERNANDO BORGES FERREIRA - CPF: 011.853.051-81 (APELANTE), ZENAILDE MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 352.563.201-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANO JOAQUIM DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, § 4o, IV DO CP) – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
ABSOLVIÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
– PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA –
RECURSO PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARCIAL DA PJG
.

- No sistema processual penal pátrio, em obediência à Constituição Federal que estabelece os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma
in dubio pro reo
, de modo que só é possível a prolação de um édito condenatório quando estiverem devidamente comprovadas a existência do crime e a sua autoria.

- A ausência de certeza acerca da autoria delitiva impõe a absolvição dos apelantes nos termos do art. 386, VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Josimar de Souza Pereira
e
Fernando Borges Ferreira

interpuseram, a tempo e modo,
Recurso de Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foram condenados pela autoria do crime de
Furto qualificado
pelo concurso de agentes (art. 155, § 4o, IV do CP), sendo imposto,
ao primeiro
, o cumprimento, em regime
fechado
, de
4 anos e 8 meses
de
reclusão
e o pagamento de
46 dias-multa
e, ao
segundo
, o cumprimento, em regime
semiaberto
, de
3 anos e 6 meses
de
reclusão
e o pagamento de
35 dias-multa
. Para ambos, a unidade do
dia-multa foi fixada em 1/30
do salário mínimo vigente à época dos fatos delituosos (Id. 60448154).

Inconformados eles buscam ser
absolvidos
com base no axioma
in dubio pro reo.
Vencidos nesta tese pugnam a fixação das
reprimendas iniciais no mínimo legal
e a
isenção das custas
processuais (Id.
119302542).

As contrarrazões são pelo
parcial provimento
do apelo para que as
sanções basilares
de ambos os apelantes sejam estipuladas nos respectivos
mínimos
(Id. 119302546);
igualmente
, em parecer a PGJ conforme sumário nos seguintes termos (Id.
121624484
):

“FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, §4o, IV DO CP). CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO: 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA/INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – 2. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE, ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 444 DO STJ – POSSIBILIDADE – EVIDENCIADO QUE O JULGADOR SOPESOU DE MANTEIRA EQUIVOCADA A CONDUTA SOCIAL E A PERSONALIDADE DO AGENTE IMPÕE-SE A READEQUAÇÃO DA PENA – SENTENÇA QUE CONTEMPLOU AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE NUM CONTEXTO ÚNICO, REPORTANDO-SE A EXISTÊNCIA DE PROCESSOS E INQUÉRITOS EM TRAMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 3. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS EM FACE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DOS APELANTES - IMPOSSIBILIDADE – NOS TERMOS DO ART. 804, DO CPP, NÃO HÁ COMO CONCEDER AOS APELANTES O BENEFÍCIO DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – BENESSE QUE SOMENTE PODERÁ SER OBTIDA JUNTO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -. PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 12h00min., do dia 7 de maio de 2017,
Josimar de Souza Pereira
e
Fernando Borges Ferreira
, agindo em união de desígnios, ingressaram na residência da vítima
Zenaide Moreira de Oliveira
, situada na cidade de Nova Olímpia-MT e, aproveitando-se que não havia ninguém no local, subtraíram para si ou para outrem, um botijão de gás, dois ventiladores, duas panelas elétricas, uma cafeteira, dois ferros de passar roupas, um rádio relógio, bolsas, roupas,
etc
.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória contra qual os apelantes se insurgem buscando, como tese principal, serem absolvidos

mediante a aplicação do axioma
in dubio pro reo
, bem como, almejando, subsidiariamente, a fixação de suas reprimendas iniciais no mínimo legal e a isenção das custas processuais (Id.
119302542).

Os indícios materiais da existência do delito exsurgem do teor da (o):
a)
Portaria (Id.
119302525 - fl. 9);
b)
Boletim de Ocorrência (Id.
119302525 - fls. 10/11
);
c)
Auto de Avaliação

(Id.
119302525 - fl. 42
);
d)
Relatório Policial (Id.
119302525 - fls. 50/51
).

Contudo, não há, nos autos, provas de que os apelantes tenham furtado a residência da vítima. Explico.

Ao ser ouvida em ambas as fases da persecução penal a ofendida explicou que não estava em casa no momento do crime, de modo que não viu quem o praticou, não podendo, via de consequência, proceder a qualquer reconhecimento. Disse, ao magistrado que nenhum dos bens subtraídos foi recuperado (Id. 112933056).

Em juízo, a testemunha
Devair Nunes de Souza
declarou que a residência da ofendida fica em frente ao seu local de trabalho sendo que, no dia do crime, viu quando os apelantes pularam o muro do imóvel (de dentro para fora) na posse de uma sacola

(Id. 112933056).

Na mesma fase processual, o PM Ellbis Rodrigues da Costa afirmou que após a testemunha ocular lhe repassar a descrição física das pessoas que viu pulando o muro da casa furtada, ele empreendeu diligências e encontrou
Josimar de Souza Pereira

em
via pública com algumas sacolas em mãos, porém, ele não trazia consigo nenhum dos objetos que a vítima declarou ter sido furtado.

Esta testemunha também não esclareceu qual o conteúdo das sacolas trazidas pelo apelante.

Pois bem, considerando que:

aos apelantes não foram presos em flagrante, ou seja, cometendo o delito; em suas posses não foi localizado nenhum dos bens da ofendida; o conteúdo das sacolas trazidas por
Josimar
não foi esclarecido nos autos, sendo presumível, porém, que não era nada de propriedade da vítima já que
ela disse ao magistrado que nada do que foi furtado foi recuperado; a conclusão que se chega é a de que não há provas de que os apelantes tenham praticado o furto em questão.

Até pode ser que sim, pois eles foram vistos saindo do imóvel furtado, mas o contexto dos autos é dúbio, razão pela qual, a absolvição é medida que se impõe.

Sobre o tema,
Guilherme de Souza Nucci
e
Ada Pelegrini Grinover

lecionam que:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (
in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis
) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação
(art. 386, VII, CPP). (...).” (
In
Código de Processo Penal Comentado. 14a edição. Ed. Forense. Rio de Janeiro: 2015, p. 4-5).

“(...). Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente
prima facie
:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)
. (...).” (
In
As Nulidades do Processo Penal. 6a ed., Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, p.118).

O entendimento deste Tribunal de Justiça não destoa das lições doutrinárias encimadas, confira-se:

“(...). Não amparando o caixilho fático-probatório o juízo de certeza mister à formalização do juízo da culpa, à míngua de provas substantivas a certificarem a reunião dos elementos integrantes do tipo de injusto, irrepreensível se revela a decisão que absolve o acusado, em irrestrita vassalagem ao aforismo in dubio pro reo. (...)”. (TJMT. RAC 79234/2018. Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal. Data do Julgamento: 27/03/2019. Data da Publicação/Fonte: DJE 02/04/2019).

Diante do que foi exposto,
concordando em parte
com a Procuradoria Geral de Justiça, dou
provimento
a este recurso de Apelação Criminal e
absolvo
Josimar de Souza Pereira
e
Fernando Borges Ferreira
em relação à

autoria

do crime de Furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4o, IV do CP), via de consequência, dou por
prejudicado o exame das demais teses
trazidas na peça de insurgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022